Tribunal: TJMT
Processo: 1002463-32.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002463-32.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELIZEU DO NASCIMENTO - CPF: 559.333.431-53 (RECORRENTE), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1002463-32.2025.8.11.0003.

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Recorrido
:
ELIZEU DO NASCIMENTO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24/7/2025
.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO RECLAMANTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos formulados em ação proposta por suposto servidor, reconhecendo a nulidade das contratações celebradas entre as partes e condenando o município ao pagamento de FGTS (sem a multa de 40%), férias e terço constitucional, com base em vínculos mantidos entre 01/06/2022 e 23/12/2024. O juízo de origem considerou existente a relação jurídica de natureza administrativa e aplicou os efeitos pecuniários dela decorrentes.

O ente municipal recorre, sustentando a legalidade das contratações, a ausência de desvirtuamento e a impropriedade da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência de vínculo jurídico entre o reclamante e o ente público no período alegado; (ii) definir se é cabível a condenação do município ao pagamento de verbas indenizatórias (FGTS, férias e terço constitucional) na ausência de prova do vínculo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

O extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), juntado aos autos, não é prova suficiente para caracterizar a existência de vínculo jurídico específico, tampouco para identificar o cargo, a função ou a natureza do regime jurídico da suposta contratação.

A ausência de documentos mínimos, como contrato de trabalho, ato de nomeação, fichas financeiras, holerites ou publicações oficiais, impossibilita o reconhecimento do vínculo e a condenação do ente público ao pagamento de quaisquer verbas remuneratórias ou indenizatórias.

Inexistindo prova mínima da relação jurídica alegada, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados, com a consequente reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A existência de vínculo jurídico entre servidor e administração pública exige prova documental mínima, não sendo suficiente o extrato do CNIS desacompanhado de outros elementos que indiquem a natureza e a formalização da contratação.

Na ausência de prova do vínculo alegado, é incabível a condenação do ente público ao pagamento de verbas como FGTS, férias e terço constitucional.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, e sua inobservância impõe a improcedência da demanda.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37,
caput
; Código de Processo Civil, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 00157965420148110003, Relator: Dirceu dos Santos, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021; TJ-MS - Apelação Cível: 08022966920178120029. Naviraí, Relator: Des . Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 20/08/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 291243452), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos realizados entre as partes e condenando o demandado ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), relativo aos períodos de 1/6/2022 a 4/7/2022, 1/6/2022, 5/7/2022 a 4/3/2024, 5/7/2022, 5/3/2024 a 23/12/2024, com exclusão da multa de 40% (quarenta por cento) e seus reflexos incidentes sobre as férias, 1/3 constitucional e 13º salário, tendo em vista que o vínculo jurídico aplicável ao caso é de direito administrativo, não sendo regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), respeitado o prazo prescricional.

O Juízo singular condenou o ente municipal, também, ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, correspondente aos períodos de 1/6/2022 a 4/7/2022, 1/6/2022, 5/7/2022 a 4/3/2024, 5/7/2022, 5/3/2024 a 23/12/2024.

Em suas razões recursais, o reclamado alega:

a)

Legalidade e constitucionalidade das contratações temporárias;

b)

Inexistência de desvirtuamento da contratação;

c)

Impossibilidade de condenação ao pagamento do FGTS, férias e terço constitucional.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, seja afastada a condenação ao pagamento do FGTS, férias e terços constitucional. Caso mantida a condenação, seja observado o limite de 40 salários mínimos para o valor da causa, conforme rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O reclamante apresentou contrarrazões (ID 291243460), refutando as razões recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida, com a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, bem como em litigância de má-fé.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo à parte demandada desconstituir a pretensão, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo.

Consta da petição inicial que o reclamante foi contratado pelo município de Rondonópolis entre 1º/6/2022 a 23/12/2024. Para demonstrar tal alegação, anexou à petição inicial extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) anexado ao ID 291243444.

Entretanto, necessário esclarecer que
as informações contidas nos extratos do CNIS são genéricas
, demonstrando apenas a existência de vínculo entre as partes, s
em detalhar o cargo exercido ou a natureza do vínculo jurídico
, se celetista ou estatutário.

Registra-se que o reclamante sequer mencionou o cargo exercido e não apresentou os supostos contratos temporários celebrados, tampouco fichas financeiras, holerites, cópia do Diário Oficial ou outro documento hábil a demonstrar a alegada contratação temporária, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
CONTRATO VERBAL
DE EMPREITADA –
AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. O contrato de empreitada não exige forma especial, nos termos da lei, motivo pelo qual é válida a avença pactuada verbalmente.
O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova das alegações a respeito das quais a prova documental é insuficiente, o pedido deve ser julgado improcedente
.
(TJ-MT 00157965420148110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021) (grifei).

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA –
ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATO VERBAL – ÔNUS DA PROVA – VÍNCULO LOCATÍCIO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. O ônus da prova da existência de contrato verbal de locação cabe ao autor, nos moldes do art. 373, I, do CPC, e, em caso de dúvida sobre o negócio jurídico, de rigor a improcedência da ação.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08022966920178120029 Naviraí, Relator: Des . Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 20/08/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2024) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença prolatada pelo Juízo singular, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025